Tribunal: TJDFT
Processo: 0734789-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0734789-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GLAUCIO ALVES DA MATA IMPETRANTE: JEAN CARLOS FERREIRA DE MORAES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL O paciente cumpre pena de 11 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado, pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, lesão corporal e ameaça (IDs 30328933/5). O impetrante sustenta que há constrangimento ilegal na mora excessiva do juiz da execução em deferir a progressão de regime ao paciente, o que, segundo alega, deveria ter ocorrido em 2.3.21 – e não 26.11.21 (RSPE) -, caso os dias remidos tivessem sido calculados corretamente (ID 30328921, p. 7). Pede a imediata progressão de regime ao semiaberto ou, subsidiariamente, seja determinado ao juiz da execução o exame, com urgência, do direito ao benefício. Compete ao juiz da execução decidir sobre a soma ou unificação de penas, progressão de regime e detração penal (art. 66, III, “a”, “b” e “c”, da LEP). Consoante enunciando 15 da súmula da jurisprudência do Tribunal: “O habeas corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais.” Para deferimento de progressão de regime, necessário minucioso exame do preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, exigindo este último, via de regra, aprofundamento probatório. E não se verifica a alegada mora desarrazoada no exame do benefício pelo juiz da execução. Aliás, observa-se dos últimos movimentos, que os dias remidos vêm sendo remidos regularmente, sendo lançados no RSPE, com a consequente redução da data de progressão do dia 26 para o dia 20.11.21 (movs. 250.1, 252, 264.1 e 266.1 – execução n. 0409990-69.2019.8.07.0015). E não havendo mora do juiz da execução, o imediato exame do direito ao benefício pelo Tribunal importaria em supressão de instância. A liminar, em habeas corpus, é medida de exceção que somente se justifica em situações urgentes, de manifesto constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, o que não se verifica no caso. Assim, não há qualquer ilegalidade na manutenção do paciente no regime em que se encontra. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de novembro de 2021 Desembargador JAIR SOARES